Tribunal: TJDFT
Processo: 0720343-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720343-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANGELA XIMENES DE SOUZA IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANGELA XIMENES DE SOUZA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, que publicou gabarito definitivo da prova objetiva, com violação aos arts. 2o e 32 da Lei Distrital 4.949/2012, e aos princípios inerentes ao concurso público, especialmente o da vinculação ao edital. Consta dos autos que a impetrante prestou concurso público para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Afirma que, em razão de algumas questões não terem sido elaboradas de maneira clara e objetiva e com duplicidade de interpretação (mais de uma resposta correta, ou sem resposta correta), não obteve a devida classificação. A impetrante alega, em síntese: 1) houve ilegalidade no certame por violação aos princípios da Administração Pública, especialmente o da isonomia e da vinculação ao edital, em descumprimento aos arts. 2o e 32 da Lei Distrital 4.949/2012; 2) algumas questões não foram elaboradas de maneira clara e objetiva, que comportavam mais de uma resposta correta, com margem para duplicidade de interpretação; outras não tinham resposta a ser assinalada, em desconformidade com as regras editalícias; 3) a manutenção do gabarito definitivo, sem anulação, em decorrência dessas ilegalidades, impediu que a impetrante obtivesse a devida classificação para prosseguir no certame; 4) a questão 4 da prova tipo “C” (matéria interpretação de texto) deve ser anulada, por equívoco na interpretação do texto, cujo sentido destoa daquele idealizado pelo seu autor, que, ao analisar a questão da banca, concluiu que há duas respostas corretas; 5) a questão número 5 (matéria interpretação de texto), diante da dubiedade do uso do pronome “bastante” após o sinal indicativo de crase da preposição feminina anterior e mantida no texto; 6) a questão 31 deve ser anulada por estar em desacordo com as regras do certame – exigiu o conhecimento de um enunciado do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal – TARF-DF (Súmula 7/2018) que havia sido revogado antes da publicação do edital; 7) os itens 22.9 e 22.10 do edital determina que o conteúdo programático e as normas a ela relacionadas deverão ser em conformidade com as redações vigentes no momento da sua publicação; 8) a questão 52 também deve ser anulada, por haver duas respostas corretas, visto que o item considerado incorreto pode ser interpretado como correto, nos termos da Lei Distrital 4.257/2008; 9) aplicação da Lei Distrital 2.834/1999, que recepciona a Lei 9.784/1999, no que se refere à violação aos princípios da legalidade, da motivação, da segurança jurídica e do interesse público visto que as questões redigidas com duplicidade de interpretação viola a competitividade, a seletividade e a razoabilidade do concurso; 10) probabilidade do direito, consistente na violação manifesta da lei distrital que trata de concursos públicos, bem como os princípios constitucionais aplicáveis; 11) risco de ineficácia da medida, visto que ela deve ser classificada para continuar concorrendo nas próximas fases do certame; 12) o decurso do tempo torna mais difícil a possibilidade de reanálise das questões e pelo fato de que pode ser prejudicada com preterição e queda de posições, diante da manutenção ilegal do gabarito, que ensejou pontuação incorreta em seu desfavor. Ao final, requer a concessão da liminar para que se determine o prosseguimento no certame até o julgamento do mérito, para obter a devida nota e classificação correta no certame, com a devida pontuação das questões 4, 5, 31 e 52. No mérito, a concessão da segurança e a confirmação da tutela, para que sejam computados os pontos das questões com duplicidade de respostas para que possa atingir a nota e a classificação devidas. Foi determinada a manifestação da impetrante quanto a possível perda ou ausência do objeto do mandamus, por não realização da prova discursiva – embora constatada a aposição de seu nome na lista de convocação, não houve a publicação das suas notas no resultado preliminar da segunda etapa do concurso (ID 47316880). Em resposta, a impetrante esclarece que realizou a prova discursiva, que foi aplicada no mesmo dia da prova objetiva, de modo que não houve perda do objeto. Sustenta que a não divulgação do seu nome, decorre das ilegalidades praticadas pelas autoridades coatoras, em prejuízo da sua classificação no concurso (ID47719538). É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei no 12.016/2009). A liminar no mandado de segurança será concedida pelo relator “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009). Em cognição sumária, a probabilidade de concessão da segurança se limita aos fundamentos da impetrante apenas quanto à questão 31, diante do descumprimento das regras do edital 1/2022 – ATUB (ID 47062137). O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” – grifou-se O precedente vinculante deixa claro que é vedado ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo das questões, os critérios de correção e as justificativas da banca examinadora pela manutenção de seus gabaritos ou espelhos de respostas. Trata-se de jurisprudência consolidada sobre concurso público, transformada em precedente vinculante, segundo a qual não é possível reanalisar o mérito administrativo dos atos emanados por autoridades públicas e seus agentes delegados, sob pena de violação ao princípio fundamental da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal). A intervenção judicial se dá em caráter excepcionalíssimo, quando houver vício de legalidade ou de antijuridicidade, relacionado ao descumprimento ou a compatibilidade dos atos administrativos com o edital do concurso público. No que se refere à questão 31, houve ilegalidade na cobrança do conteúdo proposto, relativo à Súmula 7/2018 – TARF/DF. O seu enunciado tem o seguinte teor: “A partir de 2011, houve a inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018.” Ocorre que a referida súmula foi cancelada em 08/07/2021, nos termos da Resolução 1/2021 do TARF-DF: “RESOLUÇÃO No 01, DE 06 DE JULHO DE 2021 Dispõe sobre o cancelamento do Enunciado de Súmula 7 do TARF. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe é outorgada pelo art. 99, § 1o, da Lei no 4.567, de 09 de maio de 2011, com base nos estudos desenvolvidos no âmbito do processo 00040-00010499/2021- 57, e tendo e vista a decisão adotada pelo Tribunal Pleno na Sessão Administrativa, de 10 de junho de 2021, resolve: Art. 1o Fica cancelado o Enunciado de Súmula 7 da jurisprudência do TARF, que dispõe sobre o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário por meio do lançamento por ofício. Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” A questão deveria ter sido anulada visto que a norma exigida no certame foi revogada antes da publicação do edital no Diário Oficial do Distrito Federal, em18/11/2022 (ID 47062137). Não há dúvida de que houve violação expressa dos itens 22.9 e 22.10 do edital, que dispõem: “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos.” “22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital.” Quanto às demais questões, a liminar deve ser indeferida, por ausência de direito líquido e certo. Conforme os fundamentos da impetrante, está clara a pretensão de anulação das questões por suposto erro de elaboração e/ou de interpretação das alternativas. Por meio de análise de cada um dos itens, sustenta a invalidade do gabarito, por comportar ou duas respostas corretas ou nenhuma resposta correta. Para isso faz digressões e realiza extenso arrazoado relacionado a divergências semânticas quanto à interpretação divergente da banca examinadora daquela atribuída pelo autor do texto-base (questão 4) e sobre certos elementos morfossintáticos da língua portuguesa (questões 5 e 52). Como destacado, o Tema 485 da Repercussão Geral impede a manifestação judicial para atribuir pontuação a candidatos de concurso público por eventuais equívocos de entendimento da banca examinadora ou divergência das suas justificativas para a manutenção do gabarito, sob pena de que o magistrado substituir, indevidamente, o avaliador do concurso. Além disso, a alegada subjetividade e possíveis vícios de ambiguidade e dupla interpretação foram sanados pela banca examinadora, que justificou, fundamentadamente, a manutenção das questões recorridas. Por conseguinte, deve-se atribuir à impetrante, tão somente, a pontuação integral da questão 31 da prova tipo “C”, relativa ao concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar às autoridades impetradas que: 1) atribuam a pontuação integral da questão 31 da prova “tipo C” em favor da impetrante ANGELA XIMENES DE SOUZA e que procedam à devida reclassificação, após o redimensionamento da nota final da prova objetiva; 2) em caso de atendimento dos demais critérios do edital, observada a ordem de classificação, a reserva de vaga para viabilizar sua participação nas próximas fases do concurso e a correção das avaliações pendentes. Requisitem-se informações às autoridades coatoras no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por meio de seu órgão de representação judicial (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação na condição de custos juris (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Publique-se e intimem-se, COM URGÊNCIA, para imediato cumprimento desta decisão. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator